Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-14.2021.8.11.0093
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000179-14.2021.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 709.583.789-91 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 709.583.789-91 (EMBARGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDISCUSSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor e negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à distribuição do ônus sucumbencial, defendendo que houve sucumbência mínima de sua parte e requerendo a condenação exclusiva do ente estatal ao pagamento das verbas de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a sucumbência mínima do autor, apta a ensejar a condenação exclusiva do Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à integração do julgado, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. No caso concreto, verifica-se que o autor formulou múltiplos pedidos na demanda originária, compreendendo a anulação da cobrança, indenização por danos morais e materiais, bem como repetição de indébito.

5. O julgamento do recurso reconheceu apenas parte das pretensões deduzidas, notadamente a indenização por danos morais, circunstância que evidencia sucumbência recíproca, afastando a incidência da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

6. Ausente sucumbência mínima da parte autora, revela-se adequada a distribuição do ônus sucumbencial estabelecida no acórdão embargado, inexistindo omissão ou vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se caracteriza sucumbência mínima quando a parte autora obtém êxito apenas parcial em relação aos diversos pedidos formulados na demanda.

2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da distribuição do ônus sucumbencial quando inexistente omissão no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação nº 0268736-60.2016.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 27.09.2019.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1000179-14.2021.8.11.0093

EMBARGANTE:
JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Sebastião da Silva
, contra o Acórdão de ID nº 342859368 que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, e negou provimento ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais, estes que foram fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Embargante, em síntese, sustenta que, a decisão objurgada foi omissa, uma vez que, a conclusão alcançada impende a condenação exclusiva do recorrido, em decorrência da sucumbência mínima.

Assim, requer, apenas, a reforma da decisão, no intuito de que o recorrido seja condenado no pagamento das verbas sucumbenciais.

O recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 348578351, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Sebastião da Silva
, contra o Acórdão de ID nº 342859368 que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, e negou provimento ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais, estes que foram fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim como registrado, a única finalidade do recorrente é a reforma da decisão, no intuito de que o ônus sucumbencial seja exclusivo do recorrido.

Pois bem.

Como é sabido, a sucumbência mínima é regulada no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Observa-se da exordial que o recorrente almejava a anulação do crédito, por diversas alegações, pretensão que foi acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Houve, também, a discussão acerca da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral e material, além da repetição de indébito.

Pelo que se confere, da fundamentação disposta por este Sodalício, que o recorrente apenas logrou êxito com a indenização por dano moral, ou seja, das 4 (quatro) argumentações tecidas (anulação da cobrança, indenização por dano moral e material, e repetição de indébito), houve o sucesso em duas, ou seja, metade.

A jurisprudência confirma a circunstância relativa à sucumbência mínima, observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A sucumbência mínima da parte equivale à sua vitória para o fim de distribuição do respectivo ônus, o que implica dizer que a parte adversa suporta o encargo por inteiro, não havendo se falar em rateamento de custas e arbitramento de honorários em seu benefício. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02687366020168090051, Relator.: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 27/9/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/9/2019).

A partir destas considerações, não há que se falar em alteração do método de condenação dos honorários advocatícios, ante a inocorrência da sucumbência mínima.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, e os
REJEITO
, a manter incólume o disposto no Acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026